Tribunal: TJDFT
Processo: 0734847-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
I – O Decreto-lei n.o 911/1969, que estabelece as normas processuais relativas à alienação fiduciária, prevê expressamente que, no caso do bem alienado fiduciariamente não ser encontrado, é faculdade do credor a conversão do pedido de busca e apreensão em ação de execução (artigos 4o e 5o).
II – A parte autora que não indica endereço válido para a localização do bem objeto da alienação, não atende diligência determinada pelo juízo, nem exerce sua faculdade de requerer a conversão da busca e apreensão em execução, demonstra perda do interesse de agir, o que autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.
III – Considera-se realizada a intimação do advogado através da consulta eletrônica do ato com ciência registrada no sistema, nos termos do art. 5o, §1o, da Lei n.o 11.419/2006, art. 270 e art. 272, ambos do CPC, e art. 5o, caput e § 1o, da Portaria GC n.o 160/2017 desta Corte, com a redação que lhe foi dada pela Portaria GC n.o 140/2018.
IV – Negou-se provimento ao recurso.